Tribunal: TJMT
Processo: 1027475-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027475-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (AGRAVADO), GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 06.041.564/0001-59 (LITISCONSORTES), PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.017.988/0001-90 (LITISCONSORTES), MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 161.913.661-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA STELLA LOPES OKAJIMA CONSELVAN - CPF: 782.472.761-00 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SOUSA BOMFIM - CPF: 395.475.038-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. A 7a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISPENSA DE LICITAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. TERMO DE REFERÊNCIA N. 002/2023/SUTI/SALOC/SINFRA/MT . CONTRATAÇÃO DIRETA. POSSÍVEL VIOLAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS EM EDITAL PELA AUTORIDADE IMPETRADA QUANTO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. LIMINAR CONCEDIDA. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA DOS LOTES I E II DO MIT 08 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado por Expresso Itamarati S.A., suspendendo atos de contratação direta dos lotes I e II do MIT 08, relativos ao Termo de Referência no 002/2023/SUTI/SALOC/SINFRA/MT, até o julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a decisão agravada, que suspendeu os atos de contratação direta com base no Termo de Referência no 002/2023, deve ser reformada em razão de não ter sido evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar (
fumus boni juris e periculum in mora
), bem como acerca da eventual necessidade de caução para manutenção da liminar.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não merece provimento, pois a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da liminar (fumus boni juris e periculum in mora), considerando a possível violação das regras estabelecidas no edital.

4. A exigência de caução é desproporcional e não se justifica diante da plausibilidade do direito invocado pela impetrante e da ausência de demonstração de prejuízo irreversível à administração pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A suspensão dos atos de contratação com base no Termo de Referência no 002/2023 deve ser mantida diante da presença dos requisitos legais para a concessão da liminar. 2. A exigência de caução é desproporcional quando não demonstrado risco efetivo à administração pública."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV; LC no 432/2011, art. 19, p.u.; Termo de Referência no 002/2023/SUTI/SALOC/SINFRA/MT, itens 6.9, 7.3.4 e 9.5.2.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027475-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EXPRESSO ITAMARATI S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 192138657, que deferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Expresso Itamarati S.A.
,
tão somente para suspender os atos de contratação direta dos lotes I e II do MIT 08 relativos ao Termo de Referência n. 002/2023/SUTI/SALOC/SINFRA/MT, até o julgamento de mérito do presente mandamus
.

Em suas razões recursais (
ID n. 201091164
), o Estado de Mato Grosso defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando a ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar, especialmente diante da correta aplicação / interpretação das cláusulas editalícias e a necessidade de se considerar a vedação legal da Agravada de operar mais de dois mercados simultaneamente.

Sustenta, também, que, a decisão agravada se baseou em uma interpretação inadequada do edital, de que a aplicação do critério de descarte de propostas foi feita de maneira incorreta e que a suspensão imediata dos atos de contratação acarretará danos irreparáveis à Administração Pública e tornará ineficaz qualquer medida posterior.

Destaca, também, que, a continuidade dos contratos vencidos gera tarifas superiores e a falta de arrecadação de outorga, causando prejuízos à Administração e à sociedade.

Frisa, ainda, que, com a manutenção da operação precária, a Impetrante ocasiona prejuízo para a Administração Pública e aos usuários do STCRIP, se revelando necessário, caso a medida liminar seja mantida, a determinação à Agravada de prestação de caução a título de outorga pelo MIT 8, lotes 1 e 2, no valor de R$ 1.635.586,45 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito à julgamento colegiado, para que seja dado provimento ao recurso no sentido de reformar a decisão que deferiu o pedido de liminar.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da medida liminar, que se preste caução de R$ 1.635.586,45 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, e reduza o coeficiente tarifário praticado para o MIT 8, LOTE 1 de 0,2084, deixando de praticar o atual coeficiente tarifário de 0,2193, sob pena de revogação da liminar.

As contrarrazões vieram no ID n.
212527693
, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, defendendo a plausibilidade do direito invocado no mandado de segurança em razão da postura contraditória do Estado ao adjudicar permissões a empresas já adjudicadas em outros MITS, além da violação aos princípios da confiança e boa fé, ressaltando ainda que a aplicação da cláusula 9.5.2 do TR e a interpretação do critério de ordem de preferência estão em conformidade com as cláusulas 6.9, 9.3 e 7.3.4 do TR da Dispensa.

Por fim, destaca a desnecessidade da fixação de caução para manutenção da liminar por representar medida desproporcional que levaria ao enriquecimento ilícito do Estado.

A certidão de ID n. 227202671 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

A Agravada, sustentou, preliminarmente, em sede de contrarrazões que o recurso apresenta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou os fundamentos da decisão recorrida de forma específica,
se limitando a defender a legalidade do ato administrativo com base na cláusula 9.5.2 do TR, contudo, a decisão agravada teria se baseado na cláusula 6.9 e na cláusula 9.3, para chegar a conclusão de que aquela dispõe sobre aplicação do critério ordem de preferência para descarte de um lote dentre dois lotes ganhos de um mesmo MIT e que essa última regra de contratação do TR (9.3), que trata da aplicação da menor tarifa é uma regra para julgamento das propostas de cada lote/MIT e não para descarte de proposta excedente.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão que deferiu o pedido de liminar em mandado de segurança de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 192138657, que deferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Expresso Itamarati S.A.
,
tão somente para suspender os atos de contratação direta dos lotes I e II do MIT 08 relativos ao Termo de Referência n. 002/2023/SUTI/SALOC/SINFRA/MT, até o julgamento de mérito do presente mandamus
.

O Agravante pretende por meio do presente recurso, a reforma da decisão agravada,
ressaltando a ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar, especialmente diante da correta aplicação / interpretação das cláusulas editalícias e a necessidade de se considerar a vedação legal da Agravada de operar mais de dois mercados simultaneamente.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, a decisão agravada considerou que apesar de o Agravado ter afirmado que a
ordem de preferência não se aplica para o caso de duas propostas apresentadas e menos classificadas no mesmo MIT, mas em lotes distintos, quando ambas não poderão ser mantidas por impedimento legal e do termo de referência
,
restou evidenciada a
possível inobservância pelas Autoridades Impetradas das regras estabelecidas nos itens

6.9 , 7.3.4 e 9.5.2 do Termo de Referência n. 002/2023/SUTI/SALOC/SINFRA (ID n. 191178685), as quais estabelecem que:

6.9
As Empresas poderão candidatar-se à Contratação de LOTES em mais de um MIT à sua escolha, limitada a adjudicação a apenas dois LOTES em MIT distintos por Empresa, observada ordem de preferência, nos termos do parágrafo único do art. 19 da Lei Complementar no 432/2011.

7.3.4
Juntamente com a PROPOSTA COMERCIAL, a EMPRESA deverá apresentar DECLARAÇÃO DE ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS LOTES EM SEUS RESPECTIVOS MIT e COMPROMISSO DE PAGAMENTO DA OUTORGA FIXA, conforme os Modelos do Anexo V - MODELOS deste TERMO DE REFERÊNCIA.

9.5.2
Os LICITANTES que forem classificados em primeiro lugar em mais de dois MIT/LOTES terão suas propostas excedentes, nos termos do item 6.9, descartadas, de acordo com a ordem de preferência apresentada.

Conforme destacado na decisão agravada,
analisando os documentos que instruem o presente writ, em especial, a Ata da
Sessão Interna para Registro de Análises sobre: garantias de proposta, propostas comerciais das participantes da Dispensa de Licitação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso - STCRIP/MT - TERMO DE REFERÊNCIA N. 002/2023/SUTI/SALOC/SINFRA/MT- SINFRA PRO-2023/04659
(ID n. 191178683) e a decisão administrativa que negou provimento ao recurso administrativo interposto pela Impetrante em face da decisão proferida pela
Comissão Especial de Licitação – CEL que desclassificou sua proposta
(ID n. 191178699 – p. 16/28),
observa-se que, a Autoridade Coatora, mediante fundamentação per relationem ao parecer da Procuradoria Geral do Estado,

considerou correto o descarte da proposta da Empresa Genesis BUS no MIT 8 – Lote II, em que esta ficou classificada em 1o lugar, com declaração de 1a ordem de preferência, ao invés de realizar o descarte do MIT 8 – Lote I, em que apesar de também ter se classificado em

1o lugar, possuía a 2a ordem de preferência, ao fundamento de que no MIT 8 – Lote I foi apresentado menor valor de coeficiente tarifário, nos com fundamento no item 9.3 do Termo de Referência
.

A decisão agravada ainda consignou que após as classificações preliminares, a Comissão de Licitação Especial – CEL passou à aplicação das regras de descarte, ressaltando que,
em cumprimento à regra prevista no item 9.5.2 do TR, também aplicou o descarte de proposta excedente da Genesis Bus Ag. de Viagens e Turismo LTDA de acordo com a ordem de preferência, ficando, portanto, descartada a proposta para o MIT 7-1, ordem de preferência 3, da Genesis Bus Ag. de Viagens e Turismo LTDA, o que resultou a mudança na classificação preliminar, sendo agora classificada preliminarmente em 1o (primeiro) lugar, para o MIT 7 - 1, a proposta da Expresso Satélite Norte LTDA com o coeficiente tarifário de R$ 0,2580 e ordem de preferência 1, bem como mantida a classificação preliminar em 1o (primeiro) lugar das propostas da Genesis Bus Ag. de Viagens e Turismo LTDA no MIT 8-1 e no MIT 8-11.

Destacou, também que, em seguida, consignou que
, considerando o resultado do descarte da proposta da Genesis Bus Ag. de Viagens e Turismo LTDA no MIT 7-1, foi constatado que a Genesis Bus Ag. de Viagens e Turismo LTDA consta classificada em 1o (primeiro) lugar preliminarmente em 02 (dois) lotes do mesmo MIT (8-1 e 8-11), situação que afronta o parágrafo único do art. 19 da Lei n. 432/2011, assim como o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de 25 de Setembro de 2007- TAC 25/09/2007, celebrado em 04/12/2018, levado a homologação junto ao Poder Judiciário e ainda o item 6.10 do TR no 002/2023/SUTI/SALOC/SINFRA, sendo assim a CEL/STCRIP,
em cumprimento ao regramento acima citado promoveu a desclassificação da proposta da Genesis Bus Ag. de Viagens e Turismo LTDA para o MIT 8 - II, sendo essa de maior valor que a proposta para o MIT 8 - I,
tendo a classificação preliminar para o MIT 8 - I o fundamento no critério de julgamento que é o MENOR VALOR DE COEFICIENTE TARIFÁRIO (item 9.3 do TR), c/c o item 9.5 do TR (Será classificado em primeiro lugar o licitante que oferecer o menor coeficiente tarifário para o LOTE correspondente do MIT), cuja busca pela modicidade, em especial para a categoria básica
.

Ressalta-se, outrossim, que, o item 9.3 do Termo de Referência diz respeito aos critérios para melhor classificação

das empresas que apresentarem menor valor de coeficiente tarifário para o lote correspondente ao MIT determinado, não se tratando de critério de descarte de propostas excedentes,
in verbis:

9.3 Será melhor classificado a EMPRESA que ofertar O MENOR VALOR DE COEFICIENTE TARIFÁRIO para o LOTE correspondente ao MIT determinado, assim considerado o menor coeficiente tarifário relativo ao piso de asfalto, respeitado o valor máximo constante da subcláusula 7.3.10, observado o limite de adjudicação de apenas dois LOTES, desde que em MIT distintos, por EMPRESA, estabelecido no subitem 6.9 deste TERMO DE REFERÊNCIA

No entanto, conforme amplamente consagrado na jurisprudência, o edital de licitação é considerado a "lei do certame", vinculando tanto a administração pública quanto os participantes. Qualquer decisão administrativa que se desvie das regras e critérios fixados no edital viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme em sua posição, conforme precedentes que determinam que as regras editalícias devem ser rigorosamente seguidas (STJ - RMS 44.493/SP).

Desse modo, considerando que a concessão da liminar observou os pressupostos necessários, ou seja, a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, a alegação de que a Impetrante não teria direito à a operar mais de dois mercados simultaneamente, não é suficiente para modificar a conclusão da decisão agravada, na medida em que, a princípio restou demonstrada a possível violação das regras estabelecidas no edital do certame por parte da autoridade impetrada, ora Agravante.

Ademais, melhor sorte não assiste ao Agravante quanto à pretensão de que a liminar seja
concedida mediante a exigência de caução, ao argumento da existência de risco à administração pública e aos envolvidos, considerando os prejuízos decorrentes da eventual suspensão do certame.

Como se sabe, a exigência de caução, como medida de garantia, deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade. A imposição de caução não pode resultar em um ônus excessivo e desnecessário para a parte, sobretudo em casos onde há indícios claros de violação de direitos fundamentais, como o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido, ao reconhecer que a caução, como medida cautelar, deve ser aplicada de forma comedida e apenas quando estritamente necessária para a proteção de interesses públicos.

A propósito, o STJ tem entendimento de que a exigência de caução não é automática e deve ser ponderada com base nos elementos específicos do caso. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado:

"
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE, MAS NÃO OBRIGATORIEDADE. CONDIÇÕES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

[...] Não há obrigatoriedade legal de que, em toda e qualquer hipótese de concessão de liminar, se exija caução ou contracautela, sendo necessário observar as condições do caso concreto e a proporcionalidade da medida."

(STJ, RMS 40.784/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/5/2015, DJe 19/5/2015). [Destaquei]

No caso concreto, verifica-se que a desclassificação da proposta da Agravada aparenta violar as regras claras do edital, especificamente os itens 6.9, 7.3.4 e 9.5.2 do Termo de Referência, os quais estabelecem que o critério de descarte deveria ser a ordem de preferência, e não o menor valor de coeficiente tarifário. Assim, é razoável concluir que a Impetrante / Agravada demonstrou a presença de
fumus boni juris
de forma suficiente, indicando a probabilidade de êxito no mérito da demanda.

Ademais, o perigo da demora (periculum in mora) está evidenciado pela possibilidade de início da exploração onerosa do serviço de transporte coletivo antes da solução definitiva do mandado de segurança, o que poderia gerar danos irreversíveis à impetrante e à própria administração pública.

Por conseguinte, a exigência de caução, no presente caso, revela-se desproporcional, uma vez que a liminar foi deferida com base em fundamentos sólidos e o risco à administração pública não está claramente demonstrado. A exigência de caução teria o efeito de inviabilizar o acesso à tutela de urgência por parte da impetrante, contrariando o direito constitucional à ampla defesa e ao devido processo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno,
mantendo inalterada a decisão proferida no ID no
192138657
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024